Tribunal: TJPA
Processo: 0862789-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9984 - Em comum / De fato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862789-78.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITSPAY TECNOLOGIA S/A.

APELADO: CSU CARDSYSTEM S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Reiteração de argumentos. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, em demanda que visava à anulação de procedimento licitatório posteriormente revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação; (ii) saber se é correta a imputação dos ônus sucumbenciais ao agravante com base no princípio da causalidade, diante da extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) saber se é cabível a majoração de honorários e a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, consagrando o princípio da causalidade.

4. Restou evidenciado que a propositura da demanda decorreu de questionamentos plausíveis acerca da regularidade do procedimento licitatório promovido pelo agravante, inclusive com reconhecimento judicial, ainda que em cognição sumária, de irregularidades no certame.

5. A posterior revogação administrativa do procedimento não afasta o nexo causal entre a conduta do agravante e o ajuizamento da ação.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia central, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos acessórios.

7. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, constitui consequência do desprovimento do recurso, desde que observados os critérios legais.

8. A reiteração de argumentos já analisados, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

“Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda, conforme o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC).”

“A reiteração de argumentos já enfrentados, sem a demonstração de elemento novo apto a modificar a decisão agravada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§10 e 11, 489 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1562114/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 32706493, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que, ao extinguir o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, imputou ao ora agravante o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Consta dos autos que a ação originária foi proposta por
CSU CARDSYSTEM S.A.
, com o objetivo de anular procedimento licitatório promovido pelo agravante, consistente em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços relacionados à emissão e processamento de cartões. No curso da demanda, houve a revogação do certame, ocasião em que a parte autora requereu a extinção do feito por perda de objeto, o que foi acolhido pelo juízo de origem, com a consequente condenação do banco requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o agravante interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à imputação da sucumbência, bem como defendendo a regularidade do procedimento licitatório à luz da legislação vigente à época, especialmente a Lei nº 10.520/2002, alegando, ainda, que a revogação do certame decorreu de razões administrativas supervenientes, e não de irregularidades.

A decisão monocrática, contudo, rejeitou tais argumentos, assentando a incidência do princípio da causalidade, porquanto reconhecido que a conduta do agravante deu causa ao ajuizamento da demanda, inclusive diante de prévio reconhecimento judicial de irregularidade no certame, ainda que em sede liminar.

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs o presente agravo interno, conforme razões de ID 34394158, reiterando, em essência, os argumentos já expendidos na apelação, especialmente quanto à alegada inaplicabilidade da Lei nº 13.303/2016, à suposta ausência de vício no procedimento licitatório e à necessidade de reavaliação da imputação dos ônus sucumbenciais. Sustenta, ainda, nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e questiona a majoração dos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões por CSU CARDSYSTEM S/A, conforme ID 34957392 , pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o agravante deu causa à demanda e que o recurso limita-se à reiteração de teses já analisadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pelo ora agravante, manteve a imputação dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Examinando-se detidamente as razões recursais, observa-se que o agravante, em essência, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados por ocasião da apelação, sustentando a regularidade das operações bancárias realizadas e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Todavia, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática agravada assentou a incidência do princípio da causalidade para imputar ao agravante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito. Tal orientação encontra respaldo expresso no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que, em hipóteses como a dos autos, a análise da sucumbência deve ultrapassar o critério meramente formal do resultado do processo, exigindo a identificação da parte cuja conduta deu ensejo à instauração da demanda. Trata-se de diretriz que visa evitar que aquele que provocou indevidamente a atuação jurisdicional se exima das consequências econômicas do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 . Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. Assim, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais àquela parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária, o que é pacífico conforme exposto no AREsp 1562114/SP
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO . INFRINGÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA. (TJ-GO - AC: 52150198320208090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

Nessa perspectiva, a conclusão adotada na decisão agravada mostra-se juridicamente adequada, uma vez que restou evidenciado que o ajuizamento da ação decorreu de questionamentos relevantes acerca da regularidade do procedimento licitatório promovido pelo agravante.

Conforme consignado, houve inclusive reconhecimento judicial, ainda que em sede de cognição sumária, de irregularidade no certame, circunstância que, aliada à posterior revogação administrativa, reforça o nexo de causalidade entre a conduta do agravante e a propositura da demanda.

De outro lado, a tentativa do agravante de afastar a causalidade mediante a alegação de que a revogação do certame decorreu de razões de conveniência administrativa não se sustenta. Isso porque, ainda que se admitisse tal justificativa, não se afasta o fato de que o procedimento licitatório foi objeto de impugnação judicial fundada em supostas irregularidades, cuja plausibilidade foi reconhecida no curso do processo, o que evidencia que a atuação administrativa contribuiu decisivamente para o surgimento do litígio.

Ademais, a alegação de que a decisão agravada teria se baseado em cognição sumária não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade. Isso porque, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de perda do objeto, não se exige juízo exauriente de mérito, bastando a verificação de elementos que indiquem, com razoável segurança, qual das partes deu causa à instauração da demanda, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto.

No tocante à alegada nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, também não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada enfrentou de forma clara a questão central da controvérsia, qual seja, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos acessórios deduzidos pela parte, especialmente quando incapazes de alterar a conclusão adotada.

A propósito, o dever de fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas sim de expor, de maneira coerente e suficiente, as razões que embasam sua decisão, o que foi devidamente observado no caso em exame.

No que se refere à insurgência quanto à majoração dos honorários advocatícios, igualmente não se vislumbra qualquer irregularidade. A majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil constitui consequência natural do desprovimento do recurso, desde que observados os limites legais e os critérios de razoabilidade, o que se verifica na hipótese, não havendo demonstração de que o percentual fixado se revele desproporcional ou abusivo.

Verifica-se, portanto, que o presente agravo interno não traz qualquer elemento novo ou relevante apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados e refutados.

Diante de sua manifesta improcedência, e considerando tratar-se de recurso contra decisão monocrática suficientemente fundamentada, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026